Tribunal: TJDFT
Processo: 0736276-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736276-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA CRISTINA DE SOUZA AGRAVADO: PURAMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Vistos e etc. Compulsando os autos eletrônicos de origem, verifica-se que o d. juízo proferiu sentença indeferindo a petição inicial (ID 109932974). Intimada para se manifestar sobre a persistência do interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento, a agravante confirmou a perda do objeto do recurso (ID 33240623). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator